Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BRB. CANDIDATO. APROVAÇÃO. CURSO SUPERIOR RELACIONADO À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ACEITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA EDITALÍCIA.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
2. A finalidade do preceito editalício que exige graduação em curso superior relacionado à Tecnologia da Informação não pode ser outra se não a de garantir que, respeitada a isonomia entre os candidatos, sejam selecionadas para o cargo apenas pessoas capacitadas para o seu exercício. Logo, a atribuição de sentido a esse dispositivo editalício que conduza à exclusão do candidato que se submeteu aos mesmos testes dos demais, obteve a melhor classificação e que possui conhecimento na área de Tecnologia da Informação não se mostra a mais adequada para o caso, pois contraria manifestamente a teleologia da norma editalícia.
3. Apelo não provido.